Tribunal: STF
Processo: SEC 6127
Classe: SEC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-02-08
Data de publicação: 2001-02-08

Ementa:
EMENTA: Homologação de sentença estrangeira.
- Aplicação do disposto no artigo 219, parágrafo único, do
Regimento Interno desta Corte, uma vez que a requerente, devidamente
intimada para tanto, deixou de juntar aos autos o original ou a
cópia autenticada da sentença de divórcio objeto do requerimento de
homologação.
Processo que se declara extinto sem julgamento do mérito.